Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INICIAL JUNTA APENAS TERMO CIRCUNSTANCIADO NÃO HOMOLOGADO SEM DEPOIMENTO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A queixa-crime narra que, no dia 15/05/2020, a querelante teria sido chamada em seu local de trabalho de “burra”, “imbecil”, “idiota” e que “estava trazendo doença” para lá. O ato teria sido cometido por um morador do prédio quando a querelante retirou a máscara para atender uma ligação telefônica, a caminho da sala de descanso. A decisão ID 27299333 rejeitou a queixa-crime quanto ao crime injúria.

2. A querelante se insurge contra a decisão que rejeitou a queixa-crime com base no art. 395, III, do CPP, ao considerar não haver substrato probatório mínimo, uma vez preclusa a produção de prova testemunhal por faltar indicação do rol na exordial. Em suas razões recursais, afirma não haver impedimento para recebimento posterior do rol de testemunhas, o que autorizaria o prosseguimento da ação penal.

3. A queixa-crime foi inicialmente distribuída para o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que rejeitou parcialmente a queixa-crime quanto ao crime de ameaça (ID 77269999). Posteriormente, verificou-se a prevenção do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília e procedeu-se a redistribuição dos autos. Em consulta aos autos no 0733032-37.2020.8.07.0016, a parte autora afirmou no termo circunstanciado (ID 70664852) que os fatos não foram testemunhados, e que não existem câmeras no local.

4. O acervo probatório não contribui para trazer verossimilhança às alegações da autora, uma vez haver apenas a palavra da querelante contra a do querelado e, conforme narrado pela autora, não há testemunhas, filmagens ou áudios. Portanto, arremata o juízo de origem: “A queixa-crime de ID. 76155845 não traz rol de testemunhas, havendo preclusão consumativa para sua apresentação, nos termos do artigo 41 do CPP. Em que pese existirem delitos que prescindem de prova oral para sua apuração, este não é um deles, vez que as ofensas teriam sido proferidas oralmente no local de trabalho da querelante, conforme indica seu próprio relato inicial. Há, assim, somente a versão da querelante a respeito dos fatos, inexistindo suporte probatório mínimo que justifique o prosseguimento da ação penal”.

5. Nesse aspecto, o STJ entende que mesmo considerando os critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, a queixa-crime deve vir acompanhada com o mínimo lastro probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilício penal. (STJ, 5a Turma, RHC 61.822-DF, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 17/12/2015).

6. Ausente lastro probatório mínimo dos fatos supostamente ofensivos à honra da querelante, a rejeição da queixa-crime com espeque no art. 395, inciso III, CPP, é medida de rigor. Precedentes: Acórdão 1276005, 07327771620198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020; Acórdão 1170154, 20180110302803APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Sem condenação em custas e sem honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.